Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702594-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sandro de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Santa Maria, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco PAN S/A, deferiu liminar determinando a apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento de inadimplemento contratual. No curso do presente recurso, verifica-se que sobreveio a prolação da sentença de mérito no feito originário, registrada sob o ID 22782315, por meio da qual o d. Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na ação de origem, reconhecendo a mora e consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Dessa forma, a prolação de decisão final nos autos principais, com resolução de mérito sobre a matéria discutida no presente agravo, acarreta a perda superveniente do objeto recursal, na medida em que o recurso visava justamente à reforma da decisão interlocutória que concedera a liminar posteriormente confirmada na sentença. Com efeito, consolidada a prestação jurisdicional definitiva pelo d. Juízo de origem, resta esvaziada a utilidade da presente via recursal, tornando-se prejudicado o julgamento do agravo, ante a ausência de interesse processual superveniente. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento por perda superveniente de objeto, em razão da prolação de sentença nos autos principais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator